Tribunal: CARF
Processo: 10380.900072/2006-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900072/2006-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.594 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
COMPEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCA E EXPORTAÇÃO
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. LEI No 9.363/96. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.
SÚMULA STJ No 494.
Consoante interpretação do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, a
ser reproduzida no CARF conforme o art. 62A do Regimento Interno deste Tribunal
Administrativo, alterado pela Portaria MF no 586, de 2010, matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem adquiridos de pessoas físicas dão direito ao Crédito
Presumido instituído pela Lei no 9.363/96.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SERVIÇOS. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI.
LEI
No
9.363/96.
BENEFÍCIO
FISCAL.
INTERPRETAÇÃO
LITERAL.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Em face da necessidade de interpretação literal de normas tributárias que dispõem sobre
benefícios fiscais, não é possível a inclusão dos gastos com industrialização por encomenda na
base de cálculo para apuração do crédito presumido de IPI previsto na Lei no 9.363/96.
ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC, SE CARACTERIZADA OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA
DO FISCO. TERMO INICIAL. 360 DIAS.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a correção
monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para
a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07 (Súmula CARF no
154).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para incluir no cálculo do crédito presumido de IPI as
aquisições de matérias-primas junto a pessoas físicas, bem como para efetuar o cálculo da
correção monetária nos termos da súmula CARF no 154. Vencidos os Conselheiros Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Laércio Cruz Uliana Júnior que
lhe davam provimento integral.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900072/2006-89
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.594 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900072/2006-89

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Paulo
Régis Venter (suplente convocado).

Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que consta no acórdão DRJ:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de IPI relativo ao 2o trimestre de
2003, no valor de R$ 161.256,75, combinado com declaração de compensação.
A Unidade de origem proferiu despacho decisório eletrônico (fl. 63) nos seguintes
termos:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração acima
identificados, constatou-se o seguinte:
Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 161.256,75 Valor do crédito reconhecido: R$
72.591,43 O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
Ocorrência de glosa de crédito presumido considerado indevido, em procedimento
fiscal.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
06674.10851.041105.1.7.018524 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s)
seguinte(s) PER/DCOMP: 17877.80097.250908.1.3.017677
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento
apresentado(s) no(s) PER/DCOMP: 12884.39033.150408.1.1.018742 Valor devedor
consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados, para pagamento
até 28/02/2011.
(...)
Unidade de origem baseou sua decisão na Informação Fiscal disponível no sítio da
Receita Federal, a qual se anexou às fls. 111/116 do presente processo.
Cientificada, em 22/02/2011, conforme Aviso de Recebimento (fl. 67), a interessada
apresentou, tempestivamente, em 03/03/2011, manifestação de inconformidade (fls.
69/103) na qual, em síntese, alega que:
a) “(...) a Declaração de Compensação realizada pela Manifestante PerDcomp no
06674.10851.041105.1.7.018524, a qual teve a sua homologação pela DRF Fortaleza,
de modo parcial, encontra-se homologada tacitamente.”;
b) o previsto na IN SRF no 23/1997, que se encontrava em vigência à época do período
base do pedido, ou na IN SRF no 313/2003, que manteve a mesma determinação da sua
antecessora, no que diz respeito ao não aproveitamento do Crédito Presumido sobre as
aquisições de insumos junto às pessoas físicas, notadamente, no art. § 2o, dessas Ins, é
contrário a Lei no 9.363/96;
c) “(...) é inadmissível a exclusão dos gastos com industrialização sob encomenda no
cálculo do Crédito Presumido de IPI, realizada pela fiscalização no trimestre em
comento”
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.594 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900072/2006-89

d) a atualização monetária de valor objeto do pedido de ressarcimento é uma questão de
isonomia e moralidade.
e) Saliente-se que os argumentos da contribuinte se basearam em sua maioria na
jurisprudência administrativa e judicial.
Ao final pede:
a) que seja considerada homologada tacitamente todas as compensações constantes no
PerDcomp no 06674.10851.041105.1.7.018524; b) que a decisão seja reformada, no
sentido de dar deferimento total ao Pedido de Ressarcimento do Crédito Presumido de
IPI para Ressarcimento do PIS/COFINS; c) que sejam homologadas as compensações
vinculadas ao Crédito Presumido de IPI em comento; e d) que o ressarcimento do
Crédito Presumido seja realizado, devidamente atualizado pelo índice obtido pela
variação da Taxa Selic, entre a data do protocolo do pedido e a data do efetivo
ressarcimento.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Belém, Acórdão no 01-
25.163, de 14 de junho de 2012, procedente em parte.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso voluntário, onde alega
resumidamente:
- em 30/09/2003 encaminhou PER/Dcomp final 01-6417, ressarcimento de crédito
presumido de IPI, mercado interno, 2o trimestre de 2003, R$ 161.256,75;
- em 04/11/2005 retificou a PER/Dcomp final 01-2023 alterando apenas resposta
ao questionamento sobre se Matriz contribuinte de IPI;
- encaminhou PER/Dcomp final 01-2023 e 01-8524 com compensação;
- em 18/03/2009 a DRF Fortaleza iniciou procedimento fiscal;
- em 22/02/2011 tomou ciência do despacho decisório que deferiu parcialmente o
pedido;
- aquisições de pessoas físicas – a Lei no 9.363/96 não expressa restrições, cita
acórdãos CARF e súmula 494 do STJ e REsp no 993.164;
- serviços de industrialização por encomenda – a glosa deveu-se a não ser matéria
prima, produto intermediário ou material de embalagem. A época da Lei no 9.363/96 o PIS e
Cofins eram cumulativos. O legislador, para desonerar os insumos utilizados na industrialização
dos produtos exportados, criou um crédito presumido para ressarcir o fabricante exportador os
valores do PIS e da Cofins que compunham o preço dos referidos insumos. Cita acórdãos CARF;
- solicita atualização monetária pela Taxa Selic.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Aquisições de Pessoa Física
Quanto às aquisições de Pessoa Física a controvérsia já se encontra superada pela
publicação pelo Superior Tribunal de Justiça da Súmula no 494 em que assentou entendimento:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.594 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900072/2006-89

Súmula 494- O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às
exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos
de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP. (SÚMULA494,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 13/08/2012)
E em recurso repetitivo REsp 993.164/MG, o STJ compreendeu pela ilegalidade
da IN SRF 23/97:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO VALOR DO PIS/PASEP E
DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E EXPORTADORAS DE MERCADORIAS
NACIONAIS.
LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO
INCENTIVO FISCAL AOS INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES
SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS
LIMITES IMPOSTOS PELA LEI ORDINÁRIA. SÚMULA VINCULANTE 10/STF.
OBSERVÂNCIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA (ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO).
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO
POSTERGADO
PELO
FISCO.

NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO CPC.
INOCORRÊNCIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites
do texto legal.
2. A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do valor do
PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que:
"Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970,
8, de 3 de dezembro de 1970, e de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o exterior."
3. O artigo 6o, do aludido diploma legal, determina, ainda, que "o Ministro de Estado
da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei,
inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para apuração e para fruição do
crédito presumido e respectivo ressarcimento, à definição de receita de exportação e
aos documentos fiscais comprobatórios dos lançamentos, a esse título, efetuados pelo
produtor exportador".
4. O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, expediu a Portaria
38/97, dispondo sobre o cálculo e a utilização do crédito presumido instituído pela Lei
9.363/96 e autorizando o Secretário da Receita Federal a expedir normas
complementares necessárias à implementação da aludida portaria (artigo 12).
5. Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a Instrução Normativa
23/97 (revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela Instrução Normativa
313/2003, também revogada, nos mesmos termos, pela Instrução Normativa 419/2004),
assim preceituando: "Art. 2o Fará jus ao crédito presumido a que se refere o artigo
anterior a empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais.
§ 1o O direito ao crédito presumido aplica-se inclusive: I - Quando o produto fabricado
goze do benefício da alíquota zero; II - nas vendas a empresa comercial exportadora,
com o fim específico de exportação.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.594 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900072/2006-89

§ 2o O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural, conforme
definida no art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados como matéria-
prima, produto intermediário ou embalagem, na produção bens exportados, será
calculado, exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas de pessoas jurídicas,
sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS."
6. Com efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu a
dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363/96), no que concerne às
empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de atividade rural, às
aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às
contribuições destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos
normativos primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções internacionais,
etc.), sendo certo que, se vierem a positivar em seu texto uma exegese que possa
irromper a hierarquia normativa sobrejacente, viciar-se-ão de ilegalidade e não de
inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal Federal: ADI 531 AgR, Rel.
Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11.12.1991, DJ 03.04.1992; e ADI
365 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 07.11.1990, DJ
15.03.1991).
8. Conseqüentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que extrapolou
os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do benefício do
crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos oriundos de
atividade rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeito à
tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS (Precedentes das Turmas de Direito
Público: REsp 849287/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 19.08.2010, DJe 28.09.2010; AgRg no REsp 913433/ES, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 04.06.2009, DJe 25.06.2009; REsp
1109034/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
16.04.2009, DJe 06.05.2009; REsp 1008021/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 01.04.2008, DJe 11.04.2008; REsp 767.617/CE, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 12.12.2006, DJ 15.02.2007; REsp 617733/CE, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 03.08.2006, DJ
24.08.2006; e REsp 586392/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado
em 19.10.2004, DJ 06.12.2004).
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso, estão
embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador, mesmo não
havendo incidência na sua última aquisição"; (ii) "o Decreto 2.367/98 - Regulamento
do IPI -, posterior à Lei 9.363/96, não fez restrição às aquisições de produtos rurais"; e
(iii) "a base de cálculo do ressarcimento é o valor total das aquisições dos insumos
utilizados no processo produtivo (art. 2o), sem condicionantes" (REsp 586392/RN).
10. A Súmula Vinculante 10/STF cristalizou o entendimento de que: "Viola a cláusula
de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que,
embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do
poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte."
11. Entrementes, é certo que a exigência de observância à cláusula de reserva de
plenário não abrange os atos normativos secundários do Poder Público, uma vez não
estabelecido confronto direto com a Constituição, razão pela qual inaplicável a Súmula
Vinculante 10/STF à espécie.
12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio
constitucional da não-cumulatividade), descaracteriza referido crédito como escritural
(assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil), exsurgindo legítima a incidência de correção monetária, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do precedente da Primeira
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.594 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900072/2006-89

Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 24.06.2009, DJe 03.08.2009).
13. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção (que agrega o Manual de Cálculos
da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) autoriza a aplicação da Taxa SELIC (a
partir de janeiro de 1996) na correção monetária dos créditos extemporaneamente
aproveitados por óbice do Fisco (REsp 1150188/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 20.04.2010, DJe 03.05.2010).
14. Outrossim, a apontada ofensa ao artigo 535, do CPC, não restou configurada, uma
vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão
posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater,
um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos
autos.
15. Recurso especial da empresa provido para reconhecer a incidência de correção
monetária e a aplicação da Taxa Selic.
16. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido.
17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
(REsp 993.164/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
13/12/2010, DJe 17/12/2010)
Diante do exposto, dou provimento às aquisições de pessoa física.

Industrialização sob encomenda.
A recorrente apurou o crédito na forma da Lei n°9.363, de 13 de dezembro de
1996, que dispõe:
Art. 1° A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8,
de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim especifico de exportação para o exterior.
Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação,
sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente a relação entre
a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor exportador.
O cálculo do benefício de que trata a Lei no 9.363/1996, diz respeito, tão-somente,
as aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, não há
menção a serviços de beneficiamento prestados por terceiros.
Referido posicionamento pode ser encontrado na parte relativa ao IPI, no
Perguntas e Respostas da DIPJ, disponível no sítio da RFB na internet, conforme abaixo
transcrito:
015 No caso de industrialização encomendada a outra empresa, de produtos
intermediários (ou seja, de produtos que sofrerão ainda algum processo de
industrialização no estabelecimento encomendante), com remessa de todos os insumos
pelo encomendante (produtor exportador), qual o valor a ser considerado para fins do
crédito presumido?
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.594 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900072/2006-89

O valor a ser considerado para efeito do cálculo do crédito presumido com base na Lei
no 9.363, de 1996, é o valor dos insumos remetidos, e, na hipótese de opção pela forma
alternativa de cálculo do crédito presumido de que trata a Lei no 10.276, de 2001, é o
valor total da operação, constante da nota fiscal, ou seja, o valor dos insumos enviados
pelo encomendante, mais o custo da industrialização propriamente dita cobrado pelo
executor da encomenda.
Veja ainda: Apuração do crédito presumido: Perguntas 007 a 009, 014, 016 e 017 deste
Capítulo.
Normativo: IN SRF no 419, de 2004, art. 3o; e IN SRF no 420, de 2004, art. 6o
Vide julgados recentes do CARF sobre o assunto, do Conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal, no Acórdão de n° 9303-009.897:
Esta matéria não é nova no CARF e eu me filio à corrente de que no regime da Lei no
9.363/96 tal apropriação está desamparada de previsão legal. Inicialmente partilho do
entendimento de que qualquer modalidade de incentivo ou benefício fiscal deve estar
sujeito a regras de interpretação literal da legislação que o concede. Não creio que está
correta a conclusão de que as formas de exclusão do crédito tributário sejam somente as
previstas no art. 175 do CTN.
Na minha opinião o art. 175 do CTN somente estabeleceu que a isenção e a anistia
excluem o crédito tributário, mas por evidente, não são as únicas formas existentes de
exclusão do crédito tributário. A concessão de crédito presumido de IPI é uma forma
indireta de excluir o crédito tributário, na medida em que permite se apropriar de um
crédito antes inexistente para ser compensado com tributos devidos.
Fosse correta a conclusão de que as únicas formas de exclusão do crédito tributário são
a isenção e a anistia, penso que a redação do art. 111 do CTN seria muito infeliz em
prever no seu inciso II uma regra que já se encaixava no próprio inciso I, ou seja, seria
desnecessário constar no inciso II que se interpreta literalmente as regras de outorga de
isenção já que esta é uma forma de exclusão do crédito tributário já contemplado no
inciso I.
Veja como é a redação do art. 111 do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Portanto entendo que no presente caso deve se dar interpretação literal à norma
tributária que concede o benefício fiscal nos exatos termos de que dispõe o art. 111 do
CTN.
Na verdade a concessão de isenção, anistia e de concessão de incentivos e benefícios
fiscais decorrem de normas que têm caráter de exceção. Fogem às regras do que seria o
tratamento normal.
Transcrevo abaixo trecho da doutrina do Professor Eduardo Sabbag:
(...) Retomando a análise do art. 111 do CTN, o que se nota é que tal dispositivo
disciplina hipóteses de “exceção”, devendo sua interpretação ser literal. Na verdade,
consagra um postulado que emana efeitos em qualquer ramo jurídico, isto é, “o que é
regra se presume; o que é exceção deve estar expresso em lei”. Com efeito, a regra não
é o descumprimento de obrigações acessórias, nem a isenção concedida e, por fim, nem
a exclusão ou suspensão do crédito tributário, mas, respectivamente, o cumprimento de
obrigações, o pagamento do tributo e a extinção do crédito, mediante pagamento ou
outra modalidade extintiva. Assim, o direito excepcional deve ser interpretado
literalmente, razão pela qual se impõe o artigo ora em estudo. Aliás, em absoluta
consonância com o art. 111 está a regra do parágrafo único do art. 175, pela qual “a
exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.594 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900072/2006-89

dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequente”.
(...)
(Trecho extraído da internet no seguinte endereço: https://eduardosabbag.jusbrasil.com.br/artigos/121933898/interpretacao-eintegracao-da- legislacao-tributaria)
Estabelecido esta premissa, vejamos então como o crédito presumido do IPI está
disciplinado na Lei no 9.363/96:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970,
8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o exterior.
Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação,
sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem referidos no artigo anterior, percentual correspondente à
relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
A interpretação literal que se extrai do comando normativo acima transcrito é que gera
direito ao crédito presumido do IPI os valores decorrentes da aquisição no mercado
interno de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem para
aplicação no processo produtivo das empresas produtoras e exportadoras.
A industrialização por encomenda é um serviço prestado ao industrial e não se identifica
definitivamente com qualquer dos itens citados na norma, quais sejam matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem. Portanto mesmo que nessa prestação
de serviço possa se agregar algum insumo ou mesmo que do serviço resulte uma
matéria-prima a ser utilizada no seu processo produtivo próprio, entendo que a lei não
permitiu essa apropriação.
Tanto é verdade, que posteriormente à edição do referido benefício fiscal, sobreveio por
meio da Lei no 10.276/2001, uma forma alternativa de apuração do crédito presumido,
desta feita prevendo expressamente a possibilidade de se apropriar do valor
correspondente aos serviços com industrialização por encomenda.
Segue transcrição do dispositivo legal:
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, a
pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior
poderá determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), como ressarcimento relativo às contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/PASEP) e para a Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto
em regulamento.
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos,
sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
I - de aquisição de insumos, correspondentes a matérias-primas, a produtos
intermediários e a materiais de embalagem, bem assim de energia elétrica e
combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados no processo produtivo;
II - correspondentes ao valor da prestação de serviços decorrente de industrialização
por encomenda, na hipótese em que o encomendante seja o contribuinte do IPI, na
forma da legislação deste imposto. (...)
§ 5o Aplicam-se ao crédito presumido determinado na forma deste artigo todas as
demais normas estabelecidas na Lei no 9.363, de 1996.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.594 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900072/2006-89

Ora, na minha opinião, evidente que se o contribuinte quiser se apropriar dos valores
gastos com industrialização por encomenda é obrigatório que ele faça a opção pelo
cálculo do crédito presumido do IPI na forma alternativa proposta pela Lei no
10.276/2001.
Ou seja, ao optar pela fórmula de cálculo da Lei no 9.363/96 não há possibilidade desse
aproveitamento por absoluta falta de previsão legal”.
Verifica-se que é neste sentido que vem trilhando a jurisprudência desta 3a Turma,
conforme exemplificado pelo recente Acórdão no 9303-008.365, de 20/03/2019, Acórdão no
9303-009.170, de 17/07/2019, e acórdão no 9303-011.273:
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96. BENEFÍCIO FISCAL.
INTERPRETAÇÃO
LITERAL.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
IMPOSSIBILIDADE. DF CARF
Em face da necessidade de interpretação literal de normas tributárias que dispõem sobre
benefícios fiscais, não é possível a inclusão dos gastos com industrialização por
encomenda na base de cálculo para apuração do crédito presumido de IPI previsto na
Lei no 9.363/96.

Atualização monetária pela taxa Selic.
Como consta do início do voto, em 30/09/2003 a recorrente encaminhou
PER/Dcomp final 01-6417, ressarcimento de crédito presumido de IPI, mercado interno, 2o
trimestre de 2003, R$ 161.256,75. Em 04/11/2005 retificou a PER/Dcomp final 01-2023
alterando apenas resposta ao questionamento sobre se Matriz contribuinte de IPI. Em seguida
encaminhou PER/Dcomp final 01-2023 e 01-8524 com compensação. Em 18/03/2009 a DRF
Fortaleza iniciou procedimento fiscal, e em 22/02/2011 tomou ciência do despacho decisório que
deferiu parcialmente o pedido.
Constata-se assim a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido
pela RFB, por isso é de se conhecer a possibilidade de aplicação da correção monetária pela taxa
Selic.
Já se posicionou o CARF, sobre o tema que encontra-se sumulado, de aplicação
obrigatória pelos colegiados.
Súmula CARF no 154 Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito
presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o
art. 24 da Lei no 11.457/07.
Conclusão
Isto posto, conheço do recurso voluntário e no mérito voto por dar-lhe parcial
provimento para considerar as aquisições de pessoa física para o cálculo do crédito presumido do
IPI e efetuar o cálculo da correção monetária nos termos da Súmula CARF no 154.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.594 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900072/2006-89

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital